Tribunal: CARF
Processo: 10380.913092/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913092/2012-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.093 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias e Wilson Kazumi
Nakayama que negavam provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 63-73 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/SPO (fls. 51-57), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade (fls. 12-16 e docs. anexos), apresentada pela Contribuinte com
o objetivo de refutar a negativa de homologação de sua pretensão à compensação.

I.
Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
2. Em 03/01/13 foi lavrado Despacho Decisório (fls. 7-9), o qual analisou
PER/DCOMPs apresentados pela Contribuinte (fls. 2-6). No Despacho, a autoridade fiscal nega
a homologação da compensação, pois, ao analisar o DARF indicado, identificou que ele estava
relacionado ao pagamento de um ou mais débitos, não restando, portanto, crédito disponível para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913092/2012-68
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913092/2012-68

as compensações pretendidas nas PER/DCOMPs. Com a negativa da homologação, além do
valor pretendido para a compensação, foram lançados ainda multa e juros nos valores respectivos
de R$ 15.464,70, R$ 3.092,94 e R$ 714,46.
3. Inconformado com a negativa da homologação, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, em 25/02/13, por meio da qual alegou, em suma, que após
auditoria interna, percebeu que havia pago um valor a maior de R$ 30.251,73, referente ao
período de apuração 30/04/12; pelo fato de não ter retificado a DCTF, o sistema da RFB não
confirmou o crédito, o que causou a não homologação. Ao final, requereu pelo provimento do
recurso com a consequente revisão do ato administrativo de forma a homologar a compensação.
4. A DRJ, em sessão realizada na data de 15/03/19, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade. Os fundamentos da decisão foram, em
síntese, que apesar de ter havido retificação da DCTF, não houve alteração dos valores
apresentados na DCTF original. Consta na decisão que é indispensável à retificação da DCTF
para a homologação da compensação.

II. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese: a) o direito da Recorrente ao crédito existe, independente da retificação de
DCTF; b) a retificação deve ser feita de ofício; c) o Princípio da Verdade Real, previsto no art.
32 do Dec. 70.235/72, obriga a retificação de ofício; d) negar o direito creditório da Recorrente
sob o argumento de erro ou falta de retificação seria infringir o Princípio da Verdade Real e da
Razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reconhecer e homologar o pedido
de compensação. Requer ainda que caso seja necessário, para que o julgamento seja convertido
em diligência e que todas as notificações processuais sejam endereçadas ao procurador da
Requerente.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 59 – em 10/05/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 61 – em 06/06/19), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913092/2012-68

IV. Fundamento para a decisão da DRJ e contexto probatório
9. O fundamento utilizado pela DRJ para negar a pretensão da Requerente foi a
de que a retificação da DCTF seria indispensável para que pudesse haver a homologação do
pedido de compensação. Independente da análise da pouca documentação trazida aos autos pela
Contribuinte, aquele Órgão Julgador utilizou este argumento para indeferir a manifestação de
inconformidade. Ocorre, porém, que o CARF tem decidido em algumas ocasiões que a
retificação da DCTF não é indispensável ou outras declarações para que haja a comprovação da
certeza e liquidez de crédito objeto da compensação, podendo ser esta (comprovação) feita por
meio de apresentação de documentação contábil e fiscal apta para tanto. Neste sentido:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se transmitida
a PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a
liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para
fazer
jus
à
compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de
restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão n° 3301-005.625) (destaque não
consta no original)

10. Em regra, esta Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção tem
entendido a necessidade de apresentação de DCTF, conjuntamente com documentação que possa
comprovar a existência do crédito pleiteado na compensação, uma vez que se mostra essencial
que haja o convencimento não somente da autoridade fiscal de origem, mas também para estes
julgadores.
11. Porém, tendo em vista que o único fundamento que foi utilizado pela DRJ
para denegar o pleito da Recorrente foi o acima apontado, entende-se que é o caso de se
converter o julgamento em diligências para apurar a existência de crédito ou não em favor da
Contribuinte.

V. Conclusão
12. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para que a autoridade fiscal
realize os procedimentos que entender necessários à análise dos documentos acostados,
intimando ainda a Contribuinte para que preste esclarecimentos e a apresente a documentação
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913092/2012-68

necessária para constatação positiva ou negativa da existência do crédito em seu favor. Deve
ainda ser dada, no mesmo prazo, possibilidade à Contribuinte de apresentar os documentos
comprobatórios que entender necessários à elucidação da presente demanda. Após a realização
de relatório por parte da Autoridade Fiscal, devem os autos retornar a este Conselho para
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital